Tribunal: STF
Processo: RHC 246898
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. TEMA NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Fagner Santos do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 6.8.2024 a 12.8.2024, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 178.567, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que, em 31.1.2023, o Tribunal do Júri condenou o recorrente à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), na Ação Penal n. 0009669- 97.2020.8.14.0006/PA (fls. 23-24, e-doc. 9).



    3. Apontando como autoridade coatora o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 0800408-88.2023.8.14.0000/PA, indeferido pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará em 17.2.2023, porque “o pedido em tela está PREJUDICADO, caracterizando a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO da presente ordem, conforme o artigo 659 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 12).



    4. Em 17.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 0800408-88.2023.8.14.0000/PA, o Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APONTOU A PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO PELA REFORMA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    5. Em 27.5.2024, em decisão monocrática no Recurso em Habeas Corpus n. 178.567/PA, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do recurso, ao assentar que “o acórdão recorrido não apreciou as nulidades objeto deste recurso, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (e-doc. 33).



    Em 12.8.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O tema referente à nulidade por cerceamento de defesa não foi apreciado no acórdão impugnado, assim, sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 47). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “levou a matéria ao TJ, como se tem no acórdão do agravo. Logo, a defesa desincumbiu de seu ônus. Somente, caberia supletividade de instancias, em dois momentos: 1º) Quando da decisão do juízo singular, impetrasse writ direto ao C. Tribunal. 2º) Não tivesse recorrido da monocrática. Lançando mão do writ, direto o C. Tribunal. Contudo, não ocorreu, como depreende se do Agravo de Instrumento, interposto contra a monocrática no TJ. Ocorreu: dupla falta de prestação jurisdicional. A primeira, do TJ, haja vista a matéria [quebra da cadeia de custodia], provocando o cerceamento tanto da ampla defesa, próprio da primeira fase (jus acusationis) quanto da plenitude da defesa, próprio da Sessão do júri (judicium causae), não se dá com a superveniência da sentença condenatória” (sic, fl. 7, e-doc. 54). 



    Ressalta que “os vestígios, somente, foram trazidos ao mundo do processo no momento da sessão do júri quando dá oitiva do senhor perito. Estavam acondicionando à máquina fotográfica do senhor perito (particular). Então, não há que se falar em contraditório, obrigatório na primeira fase. Por outro, todas as provas matérias laudo necroscópico (2020.01.00100-GEN/2021.01.000202 CVV), encontram se nulo. Não foram respeitados, minimamente, o comando da cadeia de custodia. Significa: não poderá haver contraditório. Nesse jaez, é importante ressaltar a decisão do juízo singular. Aponta a preclusão, ou seja, atribui a culpa a defesa técnica. Mas, contudo, somente, teve conhecimento no momento da oitiva do perito quando do início do julgamento. Mal logrando os artigos: 3º B, caput, incisos VII, XV do CPP (juízo das garantias)” (sic, fl. 8, e-doc. 54). 



    Assinala que, “nas ações voltadas para preservar a ordem pública, não pode haver violação aos direitos fundamentais de primeira geração dos investigados e processados, sob tal argumento, cabe de igual forma ao Estado primar pela legalidade. Trata se, então de garantismo penal eficiente, pro ativo. Fato, excelência, resta incontroverso a deficiência da proteção judicial. Seja pela total improcedência da supletividade de instâncias, posto o caso foi levado a corte a estadual. Seja pela completa nulidade do processo, posto o juízo admitiu prova ilícita e sobretudo não contradita” (sic, fl. 11, e-doc. 54). 



    Pede “seja conhecido e provido o recurso para anular in totum o processo. Não entendo, seja determinado ao STJ julgar a matéria posta, posto não supressão de instancias” (sic, fl. 11, e-doc. 54). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 68). 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 178.567/PA. Suposta nulidade do processo ante a utilização de prova ilícita, não submetida a contraditório. 



    1. Recurso manifestamente incabível, não estando atendidas nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da CF a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 



    2. Também não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia passível de reconhecimento e concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. Pelo não conhecimento do RHC” (fl. 1, e-doc. 79). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. No presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se a anulação da condenação do recorrente pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, com a declaração de ilicitude das provas colhidas, sob os argumentos de quebra na cadeia de custódia da prova e ofensa ao princípio do contraditório.



    9. No julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 0800408-88.2023.8.14.0000/PA, o Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, negou seguimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 12731766), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão ao agravante, pois houve perda do objeto do remédio constitucional com a prolação de sentença de mérito.



    Ademais, percebo que, em verdade, o impetrante utiliza do presente apelo como sucedâneo recursal, a fim de obter a análise relativa à quebra da cadeia de custódia e outras matérias que merecem tratamento acurado, conforme o caso sob exame requer.



    Nas razões de agravo, a defesa em síntese, reitera as alegações expostas na inicial.



    Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.



    Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRADIÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO ENTRE O VOTO E O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO TRIBUNAL A QUO SEM MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Não é devido, à Corte estadual, a correção de erro material, de ofício, para agravar a situação do acusado, após o trânsito em julgado para a acusação, por caracterizar ofensa ao princípio que veda o reformatio in pejus. Precedentes. 3. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida. 4. Agravos regimentais improvidos (AgRg no AREsp 649.360/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).



    Ademais, as Cortes Superiores pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições esculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)” (fls. 4-6, e-doc. 17). 



    10. Em 27.5.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 178.567/PA pela indevida supressão de instância, nestes termos: 



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi pronunciado, em 31/1/2022, pela prática do delito de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP). Após deixar transcorrer in albis o prazo do art. 422 do Código de Processo Penal – CPP, a defesa formulou, por diversas vezes, pedidos de nulidade das provas periciais, os quais foram indeferidos, conforme decisão proferida em 20/10/2022:



    ‘R.h. O réu, por meio da defesa técnica, pede ‘a anulação das provas técnicas laudo perícia nº 2020.01.00100-GEN pela quebra da cadeia de custódia e anulação do laudo pericial nº 2021.01.000202 CVV (reprodução simulada) pela incidência no art. 157 CPP’ (ID 79363553 -Pág. 17). 



    Alega, em síntese, que o local do fato foi completamente violado e a arma utilizada foi manuseada por outras pessoas; não foram observadas formalidades pertinentes à colocação e substituição de lacres das amostras; e foi consumido todo o material da amostra, não se guardando parte para a realização de eventual contra perícia. 



    Ademais, após as respostas aos quesitos formulados aos peritos, o MP e a defesa pugnaram pela complementação destes, aduzindo novos questionamentos (79666571 -Pág. 2 e 79405666 -Pág. 5), tendo o parquet opinado pelo indeferimento do pedido de declaração de nulidade das provas técnicas e a defesa solicitado ainda a disponibilização do equipamento de áudio e vídeo para a exibição dos laudos e matérias doutrinárias sobre o assunto. É o relatório. Decido.



      Depreende-se do disposto no art. 571 do CPP que:



      Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406; 



    A mais abalizada doutrina entende que, como o art. 406 do CPP foi abolido pela reforma de 2008, as partes, no rito do júri, poderão alegar eventuais nulidades ocorridas na primeira fase até o momento das alegações finais. 



    Compulsando os autos, verifico que a defesa pede a nulidade dos laudos periciais acima mencionados, produzidos no sumário de culpa ou iudicium accusationis,apenas dez dias antes da sessão do júri e após inclusive a impetração de habeas corpus com o mesmo objeto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



      Em momento algum, suscitou a ocorrência dos vícios ora apontados oportunamente perante o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Junto à Vara do Tribunal do Júri, já na fase do art. 422 do CPP, pugnou, inclusive, pela oitiva dos peritos responsáveis pelas provas técnicas em apreço, o que foi deferido por este juízo. 



    Ao que parece, a defesa não concorda com o resultado da perícia, que entende desfavorável ao réu, e, por isso, busca invalidá-lo, a todo custo, por meio da suscitação da suposta inobservância de formalidades pertinentes aos lacres e ainda da falta de reserva de material para contraprova, contrariando, contudo, as regras de direito relativas à preclusão temporal e lógica e desconsiderando, por completo, que o processo é uma marcha para frente, com prazos a serem necessariamente observados, sob pena de violação ao princípio da sua duração razoável, de que são destinatários o réu e a sociedade.



      Por outro lado, quanto à alegação segundo a qual o local do crime fora completamente violado e a arma utilizada fora manuseada por terceiros, isso se deu exclusivamente, a princípio, por ato do réu e de seu genitor, que, por se encontrarem na cena do crime, modificaram-na, valendo-se, até mesmo, de uma toalha para limpeza da arma de fogo com a qual a vítima fora baleada, de sorte que, como é cediço, não pode qualquer das partes arguir nulidade a que haja dado causa (CPP, art. 565) em atenção à máxima de direito pela qual ‘o torpe não pode locupletar-se de sua própria torpeza’.



      Com efeito, deve ser indeferido o pedido de anulação dos laudos periciais impugnados, deferindo-se, entretanto, a complementação das respostas pelos peritos aos novos questionamentos (79666571 -Pág. 2 e 79405666 -Pág. 5) das partes, as quais deverão ser dadas oralmente na sessão de julgamento, já que os peritos serão ouvidos nessa ocasião como testemunhas do juízo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de anulação dos laudos periciais impugnados pela defesa. 



    Quanto aos novos questionamentos feitos pelas partes aos peritos, serão respondidos por ocasião da instrução em plenário. 



    Defiro a disponibilização do equipamento de áudio e vídeo para a exibição dos laudos e matérias doutrinárias pela defesa, de resto sempre disponível em todas as sessões perante este juízo. 



    Ananindeua, 20.10.2022.’ (fls. 92/93)



    Em 25/10/2022, durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o perito responsável pelo laudo de necrópsia apresentou uma máquina fotográfica com fotos do corpo da vítima, porém, por ausência do cabo necessário à transmissão no projetor, o magistrado dissolveu o conselho de sentença e o adiou o julgamento. 



    Em 29/10/2022, a defesa formulou questionamentos acerca das referidas fotos que seriam apresentadas em plenário, as quais, então, foram juntadas aos autos pelo perito em 8/11/2022. A defesa, contudo, continuou a questionar e impugnar os laudos periciais, bem como requerer diligências, tendo o magistrado assim se manifestado:



    ‘Trata-se de reiteração de diligências formuladas pela defesa do acusado. No entanto, verifica-se a preclusão de todas as matérias, fato constatado através de decisões deste juízo e do próprio TJPA em sede de análise recursal sobre a pronúncia. 



    Superado o prazo de diligências, fez a defesa, a destempo, requerimentos, que parcialmente foram atendidos pelo juízo, determinando que os peritos esclarecessem pontos que a defesa entendia controvertidos.



      Não satisfeita, a defesa fez novos questionamentos, com base nas novas respostas e assim sucessiva e indefinidamente. No entanto, os fatos, neste ponto devem ser esclarecidos na seção plenária, se ainda restarem duvidosos. Deve se ter em mente que não há nulidade no indeferimento motivado de produção de provas após a pronúncia. (art. 422 e 423 do CPP). [...] 



    Defiro a apresentação das vestes da vítima, devendo a Secretaria diligenciar, com urgência, a apresentação. 



    Observa-se ainda, que as testemunhas que se tentar as intimações, mas que restarem não localizadas nos endereços indicados pelas partes, não acarretarão qualquer nulidade ou adiamento, nos termos do art. 461, §2º do CPP. (HABEAS CORPUS 96.764 RIO GRANDE DO SUL). 



    A partir deste momento, não deve a secretaria praticar nenhum ato ordinatório neste feito, mas sim, fazer conclusão para que o juízo decida todas as questões levantadas.



      Intimem-se as partes da presente decisão e da data de realização do julgamento plenário caso ainda não tenham sido intimadas.



      Expeça-se o necessário. 



    Ananindeua, 12 de dezembro de 2022.’ (fls. 94/95)



    Inconformada, a defesa impetrou o writ originário, em 20/1/2023, com o objetivo de anular o processo, em razão de suposto cerceamento de defesa, consubstanciado na apresentação das fotos em plenário pelo perito, conforme mencionado acima. Em 17/2/2023, o relator julgou prejudicada a impetração, tendo em vista a superveniente condenação do paciente (fls. 103/107). Interposto agravo regimental, o Tribunal negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    ‘[...] Aduz o impetrante que a sessão estava instalada, contudo, por ocasião do depoimento da testemunha técnica, foram apresentadas fotos, supostamente, da perícia as quais estavam contidas em sua máquina fotográfica. 



    Sustenta que tal acervo probatório não era de conhecimento da defesa e deveriam estar juntadas ao corpo do laudo, e diante disso, requer a anulação dessas provas técnicas, com base na quebra da cadeia de custódia, assim como a existência do elemento surpresa, com adição de provas novas, desconhecidas durante toda a instrução. 



    Narra que tais provas somente vieram ao processo, no exato momento da sessão do júri. Destaca que não há que ser atribuído qualquer culpa à defesa, uma vez que não há como manifestar-se sobre o que desconhece. Nesse sentido, sustenta que inexistiu o contraditório, logo a pronúncia é, basicamente, fundamentada em provas não contraditadas. 



    Alega que a decisão é nula, já que sem qualquer fundamento e sobretudo, atribuindo culpa a defesa pela juntada da prova, que deveria encontrar-se obrigatoriamente inserida nos demais conteúdos probantes, o que ocorreu somente no início da sessão do júri. 



    Aponta ofensa direta ao princípio da plenitude da defesa, além da intima convicção dos jurados. 



    Por tais razões, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para anular o julgamento pelo Tribunal do Juri. 



    É o relatório. 



    Voto 



    Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento. 



    À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal. 



    Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID12731766), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão ao agravante, pois houve perda do objeto do remédio constitucional com a prolação de sentença de mérito. 



    Ademais, percebo que, em verdade, o impetrante utiliza do presente apelo como sucedâneo recursal, a fim de obter a análise relativa à quebra da cadeia de custódia e outras matérias que merecem tratamento acurado, conforme o caso sob exame requer. 



    Nas razões de agravo, a defesa em síntese, reitera as alegações expostas na inicial. 



    Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida. [...]



    Da leitura dos trechos acima, verifico que o acórdão recorrido não apreciou as nulidades objeto deste recurso, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 34, XVIII, ‘a’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 2-6, e-doc. 33). 



    Em 12.8.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do Relator, Ministro Joel Ilan Pacionik, e, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 178.567/PA (e-doc. 47).



    11. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se conhece, em sede de habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, de questões não decididas por aquela Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.613-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 224.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    12. Ainda que fosse possível superar esse óbice - o que não se dá -, a alegação de nulidade das provas decorrente de pretensa quebra da cadeia de custódia foi analisada pelo juízo de primeira instância, em decisão proferida em 20.10.2022, na qual, com fundamento nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluiu-se pela improcedência da nulidade suscitada. Não tendo sido o pleito analisado em nova situação, consta da decisão:



    “Compulsando os autos, verifico que a defesa pede a nulidade dos laudos periciais acima mencionados, produzidos no sumário de culpa ou iudicium accusationis, apenas dez dias antes da sessão do júri e após inclusive a impetração de habeas corpus com o mesmo objeto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Em momento algum, suscitou a ocorrência dos vícios ora apontados oportunamente perante o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Junto à Vara do Tribunal do Júri, já na fase do art. 422 do CPP, pugnou, inclusive, pela oitiva dos peritos responsáveis pelas provas técnicas em apreço, o que foi deferido por este juízo



    Ao que parece, a defesa não concorda com o resultado da perícia, que entende desfavorável ao réu, e, por isso, busca invalidá-lo, a todo custo, por meio da suscitação da suposta inobservância de formalidades pertinentes aos lacres e ainda da falta de reserva de material para contraprova, contrariando, contudo, as regras de direito relativas à preclusão temporal e lógica e desconsiderando, por completo, que o processo é uma marcha para frente, com prazos a serem necessariamente observados, sob pena de violação ao princípio da sua duração razoável, de que são destinatários o réu e a sociedade.



    Por outro lado, quanto à alegação segundo a qual o local do crime fora completamente violado e a arma utilizada fora manuseada por terceiros, isso se deu exclusivamente, a princípio, por ato do réu e de seu genitor, que, por se encontrarem na cena do crime, modificaram-na, valendo-se, até mesmo, de uma toalha para limpeza da arma de fogo com a qual a vítima fora baleada, de sorte que, como é cediço, não pode qualquer das partes arguir nulidade a que haja dado causa (CPP, art. 565) em atenção à máxima de direito pela qual ‘o torpe não pode locupletar-se de sua própria torpeza’.



    Com efeito, deve ser indeferido o pedido de anulação dos laudos periciais impugnados, deferindo-se, entretanto, a complementação das respostas pelos peritos aos novos questionamentos (79666571 - Pág. 2 e 79405666 - Pág. 5) das partes, as quais deverão ser dadas oralmente na sessão de julgamento, já que os peritos serão ouvidos nessa ocasião como testemunhas do juízo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de anulação dos laudos periciais impugnados pela defesa” (fls. 26-27, e-doc. 6).



    Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas por alegada quebra da cadeia de custódia e por ofensa ao contraditório, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...)



    2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em